Tribunal: TJDFT
Processo: 0751993-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751993-35.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO AGRAVADO: RODRIGO NASCIMENTO DE SOUZA LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0732400-51.2023.8.07.0001, proposto pelo agravado RODRIGO NASCIMENTO DE SOUZA EIRELI ME em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 216739544 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau reconheceu a intempestividade da impugnação apresentada pelo executado, bem como reputou válida sua citação na fase de conhecimento e sua intimação referente ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 66993919), o agravante alega que o Juízo a quo deixou de apreciar as seguintes controvérsias jurídicas: (i) ilegitimidade passiva; (ii) necessidade de relativização dos efeitos da decretação da revelia; e (iii) ausência de provas que constituam o direito perseguido. Por isso, entende que houve negativa de prestação jurisdicional. Afirma que o título executivo judicial padece de vícios formais e materiais insanáveis. Sustenta que sua citação na fase de conhecimento foi nula, o que conduz à invalidade de todos os atos processuais posteriores, haja vista que não mais residia no endereço em que fora entregue o AR. Assevera que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, porquanto não há nenhum elemento probatório que ateste a celebração de negócio jurídico entre as partes. Pondera que deve ser aplicada ao caso a relativização dos efeitos da revelia, tendo em vista a fragilidade das provas anexadas aos autos de origem, como planilha produzida unilateralmente e prints de conversas de WhatsApp. Ao final, postula, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a eficácia do r. pronunciamento judicial vergastado, sobretudo com relação às medidas constritivas. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a preliminar de negativa de prestação jurisdicional ou, sucessivamente, sejam declaradas as nulidades suscitadas. Não houve recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento. Destaque-se que, em consulta ao sistema Pagcustas, consta a informação de que nenhuma guia foi encontrada para o número dos presentes autos: Registre-se, ainda, que não fora pleiteada a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na origem ou neste grau de jurisdição. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024 às 11:33:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora